Tribunal: STF
Processo: AI 604228
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SÚMULA N. 280. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.